Tribunal: STF
Processo: Rcl 48787
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalhador Portuário do Porto Organizado de Santos (OGMO/Santos) contra decisão da 6ª Vara do Trabalho de Santos, nos autos do Processo nº 0006600-37.2007.5.02.0446, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e aos julgados nas ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021.



    O reclamante narra que, na fase de execução, a autoridade reclamada, ao apreciar a impugnação à sentença homologatória dos cálculos de liquidação apresentados por perito contábil, decidiu que “[o OGMO/Santos] deverá efetuar o pagamento da condenação do processo trabalhista, com base na TR como índice de correção monetária, mais juros de 1% ao mês, de acordo com a coisa julgada”. 



    Defende que a decisão viola a eficácia das decisões paradigmas do STF, pois, 



    “transitada em julgada a sentença de primeiro grau sem indicação expressa de juros e índice e, diante da inconstitucionalidade da TR declarada por esta Suprema Corte, deverá ser aplicado no processo nº 0006600-37.2007.5.02.0446 os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam: a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, partir da citação, incidência da taxa Selic.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o Processo nº 0006600-37.2007.5.02.0446 e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada.



    Em decisão publicada no dia 02/09/21, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do processo até o julgamento da presente reclamação.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas.



    Devidamente citada, a parte beneficiária ofereceu contestação.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADC nº 58/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Ao deferir o pedido liminar, compreendi pela natureza genérica da decisão exequenda transitada em julgado em 24/05/11, por não restar nela consignado de forma expressa o índice a ser adotado para fins de correção monetária e de juros moratórios. A propósito transcrevo a parte de interesse do referido título judicial em fase de execução:



    “Juros e correção monetária na forma da lei, os primeiros sobre o capital corrigido, observado o índice de correção monetária a ser aplicado como aquele referente ao 1º dia do mês subsequente ao da prestação de serviços, ex vi do disposto ao artigo 459 da CLT, parágrafo único c.c. artigo 39 da Lei 8.177/91.” (e-Doc 9, p. 4) (grifei)



    Verifica-se, portanto, que, na parte dispositiva do título judicial exequendo, há apenas simples consideração de seguir os critérios legais (art. 39 da Lei 8.177/91), não havendo manifestação expressa relativo à determinado índice de correção monetária e taxa de juros, razão pela qual o débito trabalhista em questão deve ser corrigido pelos parâmetros fixados na ADC nº 58 ( incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC), consoante assentado no item 9 da ementa do referido julgado paradigma:



    “9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)” (grifei).



    Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. O ato reclamado, formado a partir da homologação de acordo em juízo, limitou-se à fixação do valor total devido, sua forma de pagamento em condições de normalidade e a incidência de cláusula penal de 30% sobre o saldo devedor, em caso de inadimplemento. Não há, portanto, previsão expressa a respeito da correção monetária ou incidência de juros de mora a incidir sobre o débito que, embora negociado, tem natureza judicial, ante sua homologação por sentença, não servindo a cláusula penal à substituição de tais verbas. 2. Inexistente autorização para se afastar das conclusões da CORTE, no julgamento do paradigma invocado ADC 58, para o caso de correção monetária e juros de mora a incidir sobre débito judicial trabalhista decorrente de acordo homologado. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento. (Rcl 49325 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, Min. Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, DJe de 23/11/2021) (grifei).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que a 6ª Vara Trabalho de Santos, nos autos do Processo nº 0006600-37.2007.5.02.0446, profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado na por esta Suprema Corte na ADC nº 58.



    Presente a angularização da relação processual, fixo os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente